Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PONTE ALTA. GAMA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Todas as obras destinadas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento por parte da Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos artigos 22, 116, 123, § 4o, II, e 124, § 1o, da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).
2. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, o qual não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular.
4. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, visa coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
5. A mera expectativa de regularização de lotes irregulares construídos em área pública não enseja análise via judicial, por se tratar de ato discricionário, que deve respeitar processo administrativo com a verificação das exigências legais.
6. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8o).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.